Tribunal: TJDFT
Processo: 0728233-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUCESSÃO PROCESSUAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INCIDENTE DE HABILITAÇÃO. RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO SANADA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que extinguiu o incidente de habilitação em ação de desapropriação indireta.
2. A Embargante alega omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento no art. 85, caput, §§ 1o e 2o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão a existência de omissão no acórdão embargado quanto à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões postas pelas partes e limitou-se a extinguir o incidente de habilitação, de natureza processual, sem gerar sucumbência apta ensejar a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.
6. Ainda que rejeitados os embargos, o voto registra que os argumentos podem ser considerados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração providos, sem efeitos infringentes. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração devem ser providos para suprir omissão quanto aos honorários advocatícios, sem efeitos infringentes, se não há sucumbência da parte embargada."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.